Tribunal: TJDFT
Processo: 0742167-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742167-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CESAR SANTANA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Cesar Santana dos Santos, contra a decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra a decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que indeferiu os pedidos de relaxamento e de revogação da prisão, em relação aos autos da ação penal no 0726709-50.2023.8.07.0003 (IDs 51989459, p. 2/4, e 51989464, p. 2/3). Consta dos autos da ação penal disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/08/2023, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado. Segundo declarações contidas no auto de prisão em flagrante, o paciente supostamente prestou auxílio à pessoa de Bruno, seu irmão, tendo este, após desferir disparos de arma de fogo contra o automóvel das vítimas, adentrado o veículo dirigido pelo paciente, e que levava em seu interior seus outros familiares Rai e Rafael, o qual passou a seguir o carro dos ofendidos que estava em fuga, enquanto a pessoa de Bruno continuava a efetuar disparos de arma de fogo contra as vítimas, dois adultos e duas crianças, também familiares do paciente. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para a garantia da ordem pública (ID 51989459, p. 2/4). Em 25/09/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes do artigo 121, § 2°, inciso III (vítima Genevaldo); artigo 121, § 2°, incisos III, IX e § 2o-B, inciso II, por duas vezes (vítimas W. e W.); artigo 121, § 2°, incisos III e VI, c/c § 2o-A, inciso I e § 7o, inciso III (vítima Dilma), todos c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, nos seguintes termos: “[...] No dia 26/08/2023 (sábado), por volta das 20h, na via pública da Chácara 84, Sol Nascente-Pôr do Sol, Ceilândia/DF, CÉSAR SANTANA DOS SANTOS, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceiros, prestou auxílio a um indivíduo ainda não identificado, que efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas DILMA SANTANA DOS SANTOS, sua sobrinha, W. S. S. e W. S. S., seus sobrinhos-netos, e GENEVALDO NASCIMENTO SANTANA. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois as vítimas empreenderam fuga em um veículo, e o atirador não conseguiu alvejá-las. Os crimes foram praticados contra dois sobrinhos-netos do denunciado, os menores de 14 (quatorze) anos W. e W., nascidos, respectivamente, em [...]. Em relação à vítima Dilma, o delito foi perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o denunciado é tio da vítima, e ocorreu na presença física de seus descendentes (W. e W.). Ademais, o crime foi com emprego de meio do qual poderia resultar perigo comum, eis que foram realizados diversos disparos de arma de fogo em via pública que poderiam ter atingido transeuntes e/ou bens de terceiros. Da dinâmica dos fatos No dia dos fatos, Dilma e Genevaldo, acompanhados dos filhos, foram até a residência do genitor de Dilma, a testemunha Antônio Marcos Santana dos Santos. Ao saírem do local, as vítimas embarcaram no veículo GMCHEVROLET/CORSA WIND, placa JFV4J76/DF, quando foram surpreendidas por um indivíduo, que começou a efetuar disparos de arma de fogo contra o carro em que as vítimas estavam. Genevaldo acelerou o automóvel para empreender fuga, e o atirador adentrou o veículo GM/CELTA, placa HKT8134/DF, que era conduzido pelo denunciado, e tinha outros ocupantes. As vítimas avançaram alguns metros, quando Genevaldo foi forçado a parar o veículo em razão de um pneu ter furado. Nesse momento, o automóvel foi alcançado por aquele ocupado pelo atirador -e conduzido pelo denunciado-, que efetuou mais disparos contra as vítimas, não conseguindo, contudo, atingi-las. Após a fuga dos algozes, Genevaldo evadiu do local junto aos seus filhos, enquanto Dilma se escondeu atrás de outro veículo. Antônio, genitor de Dilma, acompanhou o ocorrido e foi ao encalço dos atiradores, visualizando onde eles haviam estacionado o veículo. A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição se dirigiu até a residência de César, onde o veículo CELTA foi encontrado, com duas munições calibre .38, e um revólver calibre .38, que estava escondido no forro do telhado. Após ser visto nas imediações, o denunciado foi detido e conduzido à delegacia de polícia. [...]” (ID 51989468, p. 2/5) Em 26/09/2023, o Juízo a quo recebeu a denúncia e indeferiu os pedidos de relaxamento da prisão do paciente e de liberdade provisória (ID 51989464, p. 2/3). Neste habeas corpus, a impetrante se insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sustentando ser inidônea a fundamentação, porquanto lastreada em fatos inexistentes, uma vez que o paciente não atirou em pessoa alguma. Registra que os fatos em apreço são desdobramentos de contenda anterior envolvendo familiares, em que a pessoa de Rafael recebeu uma facada no abdome supostamente desferida por Genivaldo, ora vítima, conforme ocorrência apurada no Inquérito no 0729042-72.2023.8.07.0003. Assinala que, em relação ao caso em exame, a pessoa de Rafael se apresentou na delegacia de polícia e deu sua versão dos fatos, afirmando que os envolvidos teriam agido em legítima defesa. Ademais, alega tratar-se de “suposta tentativa branca de homicídio, cujo número de vítimas citadas pelo juiz natural e imputadas na denúncia se dão em razão de o carro onde estavam estas pessoas ter sido atingido, mesmo que o alvo incontroverso tenha sido a pessoa de Genivaldo.” Defende que “num fato em que ninguém foi sequer ferido, em que existia uma tentativa de homicídio pretérita contra um dos envolvidos praticado pela vítima Genivaldo, que vai até a residência destes mesmos envolvidos, não pode ser considerada de tamanha gravidade que desborde o tipo penal do homicídio e nem que tais fatos sejam causadores de abalo da ordem pública.” Salienta que o paciente é primário, sem qualquer antecedente criminal, possui emprego lícito com carteira assinada e residência fixa no local onde ocorreram os fatos, além de ser pai de duas crianças que estão em situação de severa necessidade em decorrência da sua prisão. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, pois, além das condições pessoais favoráveis, o paciente não praticou ato algum que denote ser perigoso a ponto de abalar a ordem pública ou que demonstre o risco de reiteração delitiva, bem como por não haver gravidade na conduta a ele imputada, tendo em vista que “não atirou, não instigou ou induziu o autor a fazê-lo.” Também alega que “o que, de fato, pesa contra o autor é o CEP da sua residência e a cor da sua pele, pois, não se discute que o sistema criminal é absolutamente preconceituoso contra os pobres e negros destes país.” Sustenta, subsidiariamente, que a monitoração eletrônica é suficiente para resguardar a ordem pública e aduz que a decisão impugnada não fundamentou adequadamente a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Por fim, alega que a prisão do paciente se tornou ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, destacando que o relatório final da autoridade policial foi apresentado em 27/08/2023 e a inicial acusatória somente foi oferecida em 25/09/2023, depois de 30 dias da prisão em flagrante do paciente, sem que a Defesa do paciente tenha dado causa e em nada alterando a situação de ilegalidade o posterior oferecimento da denúncia extemporâneo. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente e, em caráter subsidiário, pela aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo que responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, para aplicar uma das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se evidencia, pois a demora não foi excessiva, sobretudo se considerado o prazo global de 10 (dez) dias para finalização do inquérito policial e o de 05 (cinco) dias para a denúncia, e mostra-se justificada pelas circunstâncias do caso em que, após a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva em 28/08/2023, houve a necessidade de declinação de competência do Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia para o Tribunal do Júri de Ceilândia, conforme decisão proferida por aquele Juízo em 06/09/2023, com envio dos autos ao Ministério Público que oficia perante este Juízo em 12/09/2023 e oferecimento da inicial acusatória em 25/09/2023 (IDs 171170709, 171670593 e 173099842 dos autos de origem). Além disso, a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça entende que “’os prazos do art. 46 do CPP são impróprios. Precedentes’ (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe de 4/10/2022) e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que justificariam a dilatação das investigações. [...]” (HC n. 786.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) Nessa linha, esta Corte de Justiça sufraga o entendimento de que “os prazos estabelecidos para o processo penal não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Nesse sentido, eventual demora para o oferecimento da denúncia deve ser analisada casuisticamente, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo do artigo 46 do CPP constrangimento ilegal (notadamente quando não se está diante de excesso abusivo e a peça acusatória é recebida pela autoridade judiciária, superando a discussão). Precedentes. [...]” (Acórdão 1635317, 07336237620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, já me manifestei nesse mesmo sentido, concluindo pela ausência de constrangimento ilegal, diante da análise das peculiares do caso concreto, conforme se confere: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. PEDIDO PREJUDICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. A alegação de excesso de prazo resta superada com o oferecimento da denúncia, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sobretudo se a demora não foi excessiva. 2. Ausente ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, pois presente o fumus comissi delicti e justificado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem pública, para a integridade da vítima e garantia das medidas protetivas de urgência, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias concretas que envolveu a suposta tentativa de feminicídio e a informação de histórico de agressões anteriores. 3. Os elementos de informação revelam que a vítima, recém-operada na clavícula, sofreu diversas agressões do paciente, o qual desferiu socos em suas costas, face e região torácica, além de golpeá-la no tórax com uma mesa e, em seguida, partir para cima dela com uma faca do tipo peixeira afirmando que iria matá-la, intento que não prosseguiu em razão da intervenção de terceiro, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1719980, 07230382820238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de liberdade provisória, não se verifica, neste juízo de delibação, manifesta ilegalidade nas decisões impugnadas. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (homicídio qualificado tentado por quatro vezes) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelas declarações da testemunha e da vítima, bem como pela apreensão de dois cartuchos de munição calibre .38 “picotados” no interior do veículo do paciente e de um revólver calibre .38 e mais 15 (quinze) munições de mesmo calibre. Ademais, o oferecimento e o recebimento de denúncia que atribui ao paciente a participação em quatro delitos de homicídio qualificado tentado demonstram a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. A alegação de legítima defesa não comporta apreciação nesta via estreita do habeas corpus, uma vez que não se mostra comprovada de plano, haja vista constar versão dissonante nos autos, de modo que o seu exame demanda dilação probatória, incabível na ação constitucional, devendo a tese defensiva ser apreciada em juízo de cognição exauriente, durante a instrução criminal e perante o Juízo de 1a Instância. No que se refere aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se, em princípio, que a fundamentação fática equivocada da decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia não afasta, por ora, a gravidade dos fatos atribuídos ao paciente e adequadamente valorados na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamento na sua necessidade para a garantia da ordem pública e na insuficiência das medidas cautelares alternativas, tendo em vista que “o acusado teria sido partícipe de quatro tentativas de homicídio perpetradas contra seus parentes, sendo dois deles duas crianças de tenra idade.” (ID 51989464, p. 2/3). De fato, em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto indica, por ora, a necessidade da manutenção da prisão preventiva, em razão do perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. Com efeito, cuida-se de suposta participação em quatro crimes de homicídio qualificado tentado, delito grave, cujas circunstâncias do fato revelam a gravidade concreta, tendo em vista constar que o paciente teria, em tese, perseguido o veículo das vítimas levando no interior de seu automóvel a pessoa de Bruno, seu irmão, que momentos antes estava desferindo disparos de arma de fogo contra o veículo das vítimas, dois adultos e duas crianças, familiares do paciente, tendo Bruno ainda continuado com os disparos de dentro do carro do acusado. Assim, ainda que se trate de tentativa de homicídio branca, o fato-crime indica, por ora, a necessidade de manutenção da prisão preventiva, em especial pelo perigo de reiteração delitiva, dado que ainda não consta dos autos na origem a adequada identificação do autor dos disparos e oferecimento de denúncia contra ele, e há a informação de que seria o irmão do paciente. Tais circunstâncias indicam, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos crimes de homicídio tentado, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados. 2. A custódia cautelar também se justifica para conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas estão temerosas em colaborar com a investigação policial e as que falaram exigiram sigilo de seus dados de identificação. 3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão visto que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 5. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 6. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1302704, 07468630620208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O fato de o paciente possuir filhos menores não conduz à revogação de sua custódia cautelar, sobretudo porque não comprovado que é o único responsável e imprescindível aos cuidados dos filhos e por não haver pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar perante o Juízo de origem e nesta instância. Dessa forma, caso a Defesa vise a concessão de tal benefício ao paciente, deve, primeiramente, formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a comprovação dos requisitos legais, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto, neste juízo de delibação, se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador